Tribunal: TJDFT
Processo: 0748628-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. LAPSO TEMPORAL. SUFICIENTE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de realização de nova consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização dos bens do devedor.
2. O lapso temporal entre a última consulta e a requerida nos autos permite o deferimento de nova consulta, mesmo ausente a demonstração de alteração financeira do Executado.
3. Inexiste limite legal para a reiteração de consultas aos sistemas de busca do Judiciário, devendo o magistrado analisar o caso concreto para o deferimento de nova busca.
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.